Tribunal: TJMT
Processo: 0007915-19.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0007915-19.2008.8.11.0041
APELANTE: JULIO SADDY
APELADA: FERNANDO MIRANDA ROCHA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESAFIO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO MANIFESTA – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Lendo e relendo o teor da decisão recorrida conclui-se, sem sombra de dúvida alguma, que se trata de decisão interlocutória, proferida na seara do cumprimento de sentença promovido na origem, a qual indefere a exceção de pré-executividade e determina o seguimento do cumprimento de sentença. Nestes termos, o recurso cabível é evidentemente o agravo de instrumento e não apelação, a teor do que expressamente dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Reforça a ilação de descabimento do apelo interposto o fato de que a decisão recorrida não extingue a execução (art. 203, § 1o c/c art. 924 c/c 1.009 do CPC), mas meramente rejeita o incidente de exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007915-19.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JULIO SADDY - CPF: 303.095.908-25 (APELANTE), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), FERNANDO MIRANDA ROCHA - CPF: 042.417.701-34 (APELANTE), FERNANDA LIMA MIRANDA ROCHA - CPF: 873.624.221-72 (ADVOGADO), FERNANDO MIRANDA ROCHA (APELADO), CACIO CORREA CURVO (APELADO), JULIO SADDY - CPF: 303.095.908-25 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), FERNANDO MIRANDA ROCHA - CPF: 042.417.701-34 (APELADO), FERNANDA LIMA MIRANDA ROCHA - CPF: 873.624.221-72 (ADVOGADO), CACIO CORREA CURVO - CPF: 052.965.521-72 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESAFIO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO MANIFESTA – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Lendo e relendo o teor da decisão recorrida conclui-se, sem sombra de dúvida alguma, que se trata de decisão interlocutória, proferida na seara do cumprimento de sentença promovido na origem, a qual indefere a exceção de pré-executividade e determina o seguimento do cumprimento de sentença. Nestes termos, o recurso cabível é evidentemente o agravo de instrumento e não apelação, a teor do que expressamente dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Reforça a ilação de descabimento do apelo interposto o fato de que a decisão recorrida não extingue a execução (art. 203, § 1o c/c art. 924 c/c 1.009 do CPC), mas meramente rejeita o incidente de exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000100-79.2020.8.11.0025

APELANTE:

JULIO SADDY

APELADA:

FERNANDO MIRANDA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIO SADDY
,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, a qual, nos autos do cumprimento de sentença processo número 0007915-19.2008.8.11.0041, rejeita exceção de pré-executividade e determina seguimento do feito.

Nas razões do apelo Id. 210632637, o recorrente aduz, em suma, que
“a alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo é matéria que não se submete ao regime da preclusão, por ser de “ordem pública”, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e até mesmo de ofício pelo magistrado”
, e
“no caso em tela, é nítido o erro de cálculo apresentado pelo Contador Judicial, às fls. 376 – Id: 43431955 – Pag. 73, havendo, portanto, a necessidade da reforma da sentença para extirpar o erro e a quantia excedente, vez que o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa”
(sic).

Diz que há vários erros de cálculos, os quais indica, e explana que
“conquanto a Apelante tenha permanecido inerte durante a fase de cumprimento de sentença, deixando de se manifestar acerca dos cálculos apresentados, não há que se falar em preclusão quanto a matéria em debate, sobretudo quando verificado que há erros grotescos e excesso na execução por erro de cálculo, já que cuida-se de questão de ORDEM PÚBLICA que pode ser alegada em qualquer tempo e analisada até mesmo de ofício pelo julgador”
(sic).

Defende, no mais, que
“há excesso na execução por erro de cálculo, restou demonstrado e vários erros grotescos de cálculos, cálculos sem contemplar toda a sentença do juízo singular”
(sic).

Pede
“que se digne em acolher as razões acima explanadas, com efeito suspensivo, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, no sentido, de declarar a nulidade dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, decorrentes dos erros apontados, vedando o enriquecimento ilícito do Apelado, e consequentemente, determinar que se realize novos cálculos, contemplando todas as determinações contidas na r. sentença, com a devida observância, para afastar enriquecimento ilícitos das partes”
(sic).

Certidão de recolhimento do preparo no Id. 211292672.

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 211706675, aduzindo, em suma, que
“não há necessidade de reabertura do prazo para as contrarrazões, devendo estas serem recebidas e processadas como tempestivas, pois somente em razão da nulidade da intimação é que estão sendo protocoladas fora do prazo, sob pena de se configurar cerceamento de defesa”
(sic).

Sustenta que
“a parte recorrente interpôs apelação contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, que claramente detém natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento”
(sic).

Verbera que
“seria necessária a incursão em novos elementos de prova para verificar a veracidade das alegações de erro de cálculo realizadas pelo apelante em sua Exceção de Pré-Executividade, situação inadmissível tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência”
(sic).

No mais, invoca a ocorrência de preclusão lógica e validade dos cálculos homologados. Pede, assim, que não seja conhecido ou que seja desprovido o apelo interposto.

Pedido de sustentação oral da parte apelada na peça Id. 249418690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando o processado da causa na origem, em consonância com as contrarrazões do apelo, infere-se manifesta a inadequação do recurso de apelação interposto.

Para melhor compreender a demanda, entendo oportuno relato do trâmite na origem, mormente em razão da sua desorganização advindo com a digitalização do feito.

As referências aos Ids. são da montagem integral do feito na Segunda Instância.

Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, ajuizada pelo ora recorrente JULIO SADDY, contra FERNANDO MIRANDA ROCHA e CACIO CORREA CURVO, a qual foi julgada parcialmente procedente, nos termos da sentença Id. Num. 210632608 - Pág. 75/82, proferida em 10/12/2013, declarando rescindido o contrato, bem como condenando o requerido Fernando Miranda Rocha ao pagamento dos aluguéis não pagos até a efetiva desocupação, determinando ainda a liquidação do julgado e o despejo do locatário.

A sentença acima, que encerrou a fase de conhecimento da demanda, transitou em julgado, consoante certidão Id. Num. 210632608 - Pág. 84.

Julio Saddy então apresentou cálculo de liquidação na peça Ids. Num. 210632609 - Pág. 8/36.

Intimado, Fernando Miranda Rocha apresentou manifestação e seus cálculos na peça Ids. Num. 210632611 - Pág. 24/51 e anexos seguintes.

Foi então determinada a remessa do feito à contadoria judicial pelo despacho Id. Num. 210632612 - Pág. 69, aportando ao feito os cálculos da contadoria nos Ids. Num. 210632612 - Pág. 73/94 e Num. 210632613 - Pág. 1/21, apontando crédito em favor do réu no valor de R$87.093,50 (oitenta e sete mil, noventa e três reais e cinquenta centavos), em 12/01/2017.

Intimadas as partes a manifestarem quanto aos cálculos (Ids. Num. 210632613 - Pág. 24), não houve manifestação no prazo concedido, conforme certidão Id. Num. 210632613 - Pág. 25, sobrevindo decisão homologatória dos cálculos do contador judicial no Id. Num. 210632615 - Pág. 10, de 03/04/2018.

Foi então que o ora recorrente Julio Saddy apresentou exceção de pré-executividade na peça Ids. Num. 210632615 - Pág. 14/19, protocolada em 19/06/2018, tendo Fernando Miranda apresentado peça de execução nos Ids. Num. 210632615 - Pág. 20/21.

Sobreveio então resposta à exceção de pré-executividade na peça Ids. Num. 210632615 - Pág. 24/40.

Após manifestações da contadoria judicial e das partes, sobreveio a decisão ora recorrida de Id. 210632632, que indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou o seguimento do cumprimento de sentença.

Eis o teor da decisão objeto do recurso de apelação:

“
Processo n° 0007915-19.2008.8.11.0041

Vistos e etc.

Trata-se, na origem, de
ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de tutela antecipada, cumulada com cobrança de alugueis e encargos assumidos contratualmente
, proposta por
Julio Saddy
em face de
Fernando Miranda Rocha e Cácio Correa Curvo
, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando

Fernando Miranda Rocha
“...ao pagamento dos aluguéis não pagos até a efetiva desocupação do imóvel, aos reajustes das mensalidades da locação pelo índice do IGPM-IBGE a partir de dezembro/2008, a incidência dos juros moratórios de 1% e multa contratual de 10% sobre os pagamentos efetuados em atraso e ao saldo devedor do IPTU entre os anos de 1998 e 2013. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a importância devida, nos termos do §3o do art. 20 do CPC”
(fls 162/165 dos autos físicos).

A sentença transitou em julgado, tendo o réu Fernando Miranda Rocha entregue as chaves do imóvel na secretaria da vara, conforme certidão de fls. 175 dos autos físicos, datada de 29/04/2014.

O autor Julio Saddy formulou pedido de cumprimento de sentença em julho de 2014 (fls. 179/208).

A advogada do autor retirou as chaves da secretaria em 16/10/2014 (fls211)

Intimado para pagamento, o réu Fernando Miranda Rocha impugnou o cálculo e se disse credor de Julio Saddy em R$ 114.071,73.

Os autos foram encaminhados ao contador, o qual apurou, em 12 de janeiro de 2017, a existência de um crédito em favor do réu Fernando Miranda Rocha de R$ 87.093,50 (fls. 376/397).

Intimadas, nenhuma das partes apresentou impugnação ao cálculo do contador judicial (fls. 400).

O autor Julio Saddy apresentou manifestou às fls. 404/405 concordando com os cálculos do contador e pedindo a intimação do executado para pagamento.

Na sequência, inexistindo impugnação, em 03/04/2018 foi homologado o cálculo do contador e indeferido o pedido do autor Julio Saddy de fls. 405,
“... eis que o contador apurou saldo em favor odo réu e não em beneficio do autor”
(fls. 407).

Referida decisão, homologatória de cálculo, transitou em julgado.

Todavia, o autor Julio Saddy opôs exceção de pré-executividade em 19/06/2018, ao argumento de que embora tenha concordado com os cálculos,
“... o fez por engano. E, diante dos erros de cálculo, que podem ser conhecidos de plano pelo magistrado, apresenta esta exceção de pré-executividade, para que não ocorra o famigerado enriquecimento sem causa
”. (fls. 411/416)

Na exceção de pré-executividade, o autor Julio Saddy sustenta cálculo do contador considerou a data da entrega das chaves em 29/04/2014, quando o correto é 16/10/2014. Aduz também que o contador não considerou acordos tácitos havidos entre as partes acerca do valor e aumento do aluguel e atestou pagamento sem comprovação de depósito (fls. 411/416)

O réu Fernando Miranda, às fls. 417/418, alegou que se tornou credor do autor da ação, porque durante toda a tramitação do processo de desejo, realizou pagamento dos alugueres onde morava, em valores a maior do que estabelecido no contrato. Requereu a intimação de Julio Saddy para pagamento da obrigação.

Às fls. 421/437 o réu Fernando Miranda Rocha ofereceu resposta à exceção de pré-executividade, aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via. Defendeu a correção dos cálculos e pediu a rejeição da objeção formulada.

Os autos foram digitalizados e migrados para o PJE, não tendo as partes manifestado desconformidade.

Foi deferida a remessa dos autos ao Contador Judicial, tendo este oferecido manifestação no ID 86189472 e atualização de contas no Id 86189476.

O autor Julio Saddy se manifestou sobre o cálculo do contador e os autos vieram concluso para decisão.

É o breve relato. Decido.

Como relatado, após o trânsito em julgado da decisão homologatória do cálculo do contador judicial, que apurou crédito em favor do réu, o autor apresentou exceção de pré-executividade.

Pela via da exceção de pré-executividade, o autor visa revisar o calculo homologado, sendo a via eleita inadequada à sua pretensão.

Afinal, deveria a parte ter impugnado o cálculo no momento oportuno. De igual modo, o autor não se insurgiu da decisão homologatória pela via adequada.

Além da preclusão para o autor, temos que a exceção de pré-executividade não se destina a discutir correção de cálculo.

Com efeito, a exceção de pré-executividade se destina a apreciação de matérias que podem ser apreciadas de ofícios pelo juízo e que não dependam de dilação probatória.

Sobre o tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina:

“
Chama-se objeção de pré-executividade a defesa apresentada pelo executado no processo de execução, sem o formalismo dos embargos ou da impugnação, na maioria dos casos referente a matéria que poderia ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz, de-ofício.

[...]

Nesse quadro de equilíbrio entre exigências antagônicas, a disciplina das objeções de pré-executividade deve compor-se dos seguintes pontos: a) elas são em tese admissíveis antes ou depois da realização do ato constritivo, não se subordinando, pois, à exigência de segurança do juízo; b) só podem versar matéria que comporte exame in executivis, ou seja, matéria não privativa dos embargos à execução; c) não são admissíveis quando destinadas a repor em discussão as

mesmas defesas já repelidas no julgamento dos embargos ou da impugnação do executado, ou

pendentes de julgamento no processo dessas oposições; d) inversamente, estes não são admissíveis quando versarem matéria já apreciada a título de objeção de pré-executividade; e) só podem ser processadas quando não houver necessidade de dilações probatórias; f) não suspendem a execução e, portanto, não devem impedir a realização de atos constritivos (infra, n.1.845).

[...]

Mas, como tanto a impugnação como os embargos são admissíveis ainda antes de penhorar

(CPC, art.736 - supra, n.1.780), reduziu-se o espaço de utilidade das objeções de pré-executividade porque tudo quanto nelas se alegaria e pediria poderá ser alegado e pedido, antes da penhora, mediante a impugnação ou os embargos. Não se pode todavia excluir a priori a admissibilidade daquela via informal, a qual continua admissível sempre que na emergência de uma situação excepcional não seja ainda possível ao executado articular adequadamente uma daquelas oposições à execução. Além disso, permanece íntegra a utilidade das objeções de pré-executividade depois de opostos ou de decorrido in albis o prazo para opor os embargos ou impugnação, nas mesmas circunstâncias de antes (fundamentos diferentes).
(DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3a. edição. rev. e atual. Editora Malheiros. 2009, pág. 846 e 851/853).

Outrossim, ao contrário do que alega o autor, o termo inicial utilizado pelo contador quanto à entrega das chaves está correto, posto que realizado em 29/04/2014, conforme certidão de fls. 175.

Igualmente, os cálculos foram realizados de acordo com os termos da sentença e levou em consideração os índices de juros determinados judicialmente, não podendo o autor se utilizar de outros parâmetros, a ensejar a alteração da determinação transitada em julgado.

A par disso, diante da inadequação da via eleita para apreciar matéria preclusa, que exige dilação probatória e que visa alterar o comando da sentença transitada em julgado,
INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Havendo saldo a ser pago em favor do réu, promova-se a alteração dos polos deste cumprimento de sentença, devendo figurar como exequente FERNANDO MIRANDA ROCHA e como executado JULIO SADDY.

Intime-se o executado para pagamento da obrigação, devidamente atualizada, em 15 dias.

Intimem-se todos.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”

Como se vê, lendo e relendo o teor da decisão recorrida acima transcrita, conclui-se sem sombra de dúvida alguma que se trata de decisão interlocutória, proferida na seara do cumprimento de sentença promovido na origem, a qual indefere a exceção de pré-executividade e determina o seguimento do cumprimento de sentença.

Nestes termos, o recurso cabível é evidentemente o agravo de instrumento e não apelação, a teor do que expressamente dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC,
in verbis
:

"Art. 1.015.
Cabe
agravo de instrumento
contra as
decisões interlocutórias
que versarem sobre
:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.
”
(destaquei)

Reforça a ilação de descabimento do apelo interposto o fato de que a decisão recorrida não extingue a execução (art. 203, § 1o c/c art. 924 c/c 1.009 do CPC), mas meramente rejeita o incidente de exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A propósito, cito julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.
Nesta hipótese,
o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
”.
(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 28.3.2024) (destaquei)

“APELAÇÃO
CÍVEL-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– AUSÊNCIA DE
DECISÃO
TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a
decisão
recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.
”
(N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
APELAÇÃO
– INADMISSIBILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO –
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA –
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
– DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU FASE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, a
decisão
que deferiu a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
apresentada, reconhecendo o excesso na execução, não pôs fim ao
cumprimento
de
sentença
, não se tratando, portanto, de
sentença
, mas de
decisão

interlocutória
, de modo que não é cabível o recurso de
apelação
, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Sodalício.
2.
O recurso de
apelação
e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
Precedentes deste Sodalício
.” (N.U 1008396-52.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (destaquei)

Na mesma toada é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1009612 RJ 2016/0288163-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017) (destaquei)

Desse modo, a interposição do apelo contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que não permite o conhecimento do recurso com base na aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso de apelação, razão pela qual não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024